Tribunal: TJDFT
Processo: 0727543-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727543-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO CEZAR BATISTA DA SILVA, THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Adoto de início, relatório do despacho de Id. 28532809: “Cuida-se de habeas corpus impetrado por THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS em favor de CAIO CEZAR BATISTA DA SILVA contra ato do Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia. Discorre o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/08/2021 por suposta prática de crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06), e que, em audiência de custódia realizada em 22/08/2021, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alega que o flagrante ocorreu a partir de denúncia anônima de que o paciente estaria associado a outros 3 envolvidos na comercialização e mercancia de entorpecentes. Argumenta que, apesar de os policiais terem passado a realizar campana no local indicado, não viram, não descreveram nem tampouco relataram qualquer atividade de difusão ou venda de substância ilícita. Afirma que o paciente não se associou aos flagranteados e jamais comercializou entorpecentes, sendo primário. Argumenta que os policiais retiraram o paciente do “veículo” e o levaram para o interior do estabelecimento comercial denominado “yellow mix”, local onde foram apreendidos 1980 gramas de skunk, um entorpecente oriundo da maconha. Acrescenta que o paciente não entregou seu celular nem autorizou acesso a qualquer dado ou aplicativo. Aduz que, na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou no sentido de reconhecer a ilegalidade da prisão, motivo pelo qual requereu o relaxamento do flagrante, mas, mesmo assim, a autoridade coatora converteu o flagrante em prisão preventiva. Anexa decisão proferida no agravo regimental no 0727018-51.2021.8.07.0000, na qual foi declarada a ilegalidade da prisão de João Victor Lemos Brum Saldanha, o qual foi preso juntamente com o paciente na mesma ocasião dos fatos narrados. Sustenta não ser admissível que o magistrado, de ofício, converta a prisão em flagrante em preventiva, sendo imprescindível o requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou a representação da autoridade policial, conforme interpretação do artigo 282 do CPP, alterado pela Lei 13.964/2019 e entendimento mais recente do STJ e STF. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, notadamente a plausibilidade jurídica, considerando a flagrante ilegalidade da decretação da prisão. Alega não restar configurado o periculum libertatis, não se vislumbrando justificativa plausível para a prisão cautelar do paciente, sobretudo porque foi decretada de ofício pela autoridade coatora. Sustenta que o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer outro processo crime, além de possuir endereço certo. Requer a concessão da ordem, liminarmente, em favor do paciente, para fazer cessar o constrangimento ilegal que ele vem sofrendo, expedindo-se, imediatamente, alvará de soltura. Em caso de improcedência do pedido de relaxamento da prisão, requer seja concedida a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, mediante termo de comparecimento aos autos do processo”. Os autos foram distribuídos em regime de plantão, tendo a eminente Desembargadora plantonista Ana Maria Cantarino proferido o referido despacho, observando a ausência de perecimento do direito do paciente para ser decidido em sede do plantão judicial. Em seguida, os autos foram distribuídos a mim. Verifico que o impetrante postula a concessão da ordem em caráter liminar para a soltura imediata do paciente a fim de cessar a ilegalidade da prisão em flagrante e da sua conversão em preventiva de ofício e, subsidiariamente, seja concedida liberdade provisória. No mérito, pretende a confirmação da liminar requerida. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). No caso em análise, o ora paciente foi preso em flagrante após ação policial iniciada em 20/08/2021, proveniente de denúncia anônima com relato de atividade de traficância de substâncias entorpecentes, quando no interior da loja comercial denominada Yellow Mix, foi encontrado cerca de 1,98kg (um quilo, novecentos e oitenta gramas) de skunk, droga derivada da maconha, com alto valor de mercado, conforme descrito na Ocorrência Policial 2960/2021, no Auto de Prisão em Flagrante 603/2021. Em que pese a eminente Desembargadora plantonista afirmar não ser medida para apreciação no plantão judicial, observo que o despacho por ela exarado adentrou ao mérito da questão liminar proposta, destacando que: “Da análise das razões e documentos que instruem o remédio constitucional, verifica-se que o paciente encontra-se preso desde 20/08/2021. Veja-se, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou devidamente fundamentada com base no caso concreto, considerando a gravidade do crime, os depoimentos colhidos perante a autoridade e policial e a materialidade do delito: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na abordagem foi encontrada quantidade substancial de skunk – aproximadamente 2kg maconha de alta pureza – e com altíssimo valor de comercio. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente especial, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. É importante destacar que os policiais responsáveis pelo flagrante fizeram alusão ao fato de terem acessado diálogos em celulares, indicativas de venda de droga. A despeito da valoração da prova, ulteriormente no processo, o fato é que existem indícios de estabilidade e associação para o tráfico de drogas. A quantidade de droga encontrada é indicativa de alguma estabilidade, pois não é crível que um grupo de indivíduos possua tamanha quantidade de droga e tão valorosa. Neste horizonte, a gravidade do fato é suficiente, no modo de ver deste juízo, à conversão da prisão, pois sabe-se que a apreensão de tamanha quantidade de droga rende ensejo à prática de outros delitos, via de regra, voltados à correção da perda da substância. Portanto o resguardo à ordem pública se impera com a adoção da medida mais drástica de conversão da prisão em preventiva. Não passa desapercebido por este juízo que todos os autuados são tecnicamente primários e possuem condições pessoais favoráveis, contudo, a gravidade do fato faz tais características sucumbirem. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (ID 28531943 – p. 5/6). Quanto aos julgados recentes do STJ, a autoridade coatora efetuou o distinguishing, sobrelevando notar que não se trata de precedentes vinculantes, conforme fundamentos a seguir transcritos da decisão ora atacada: “Deixo de acolher os pedidos de relaxamento da prisão. Em verdade, apesar da invocação de recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à forma com a qual deve se proceder o flagrante de crimes de tráfico de droga, o APF, no modo de ver deste juízo, estampa situação fática de legalidade da prisão. Com efeito, os policiais responsáveis pela condução do flagrante relataram que com a chegada de informações de crime de tráfico de drogas, passaram a realizar dias de campana e, mesmo que não tenham visto ou descrito atividades de difusão/venda, chegaram a visualizar situação de armazenamento e posse da droga, ulteriormente apreendida. Não custa rememorar que a posse de droga é ação capaz de encontrar moldura fática no tipo penal do art. 33 da LAT. Por estes motivos tenho que não é o caso de aplicar as diretrizes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e promovo o distinguish do que é enunciado no julgado para a hipótese dos autos.” No que concerne à opinião contrária do Ministério Público, a autoridade coatora determinou a aplicação do artigo 28 do CPP, com a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça para encampar o pedido de relaxamento da prisão, agir de forma distinta ou delegar a outro membro do Parquet para fazê-lo: “De toda sorte, no modo de ver deste signatário, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o art. 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não é concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que a Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar, no modo de ver deste signatário, o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP que, de fato, aplico no presente caso.” Portanto, não se vislumbra ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, cabendo ressaltar que o próprio advogado de defesa do paciente, durante a audiência de custódia, admitiu a higidez do auto de prisão em flagrante (ID 28531950)”. Dessa forma, numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, entendo que, ao menos por ora, a decisão singular ostenta, de forma suficiente, as razões e fundamentos que amparam a manutenção da segregação provisória do paciente. Destarte, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação cautelar. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 26 de agosto de 2021 17:56:17. Desembargador Gilberto Pereira Relator